Tribunal: STJ
Processo: 1017162-03.2024.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010999 - SP(2025/0288298-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GABRIEL LUCAS BENTO SILVA
ADVOGADO
: DALTON FELIX DE MATTOS FILHO - SP360539
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da
decisão embargada, sendo destinados exclusivamente à correção de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao
julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos ou
entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, o que não se verifica no caso
concreto.
3. A omissão que justifica os embargos de declaração ocorre quando o
julgador deixa de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da
controvérsia, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado
enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a0c10039-ea0a-49d6-8cbf-fee31dcff1ee

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a0c10039-ea0a-49d6-8cbf-fee31dcff1ee

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010999 - SP(2025/0288298-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GABRIEL LUCAS BENTO SILVA
ADVOGADO
: DALTON FELIX DE MATTOS FILHO - SP360539
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da
decisão embargada, sendo destinados exclusivamente à correção de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao
julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos ou
entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, o que não se verifica no caso
concreto.
3. A omissão que justifica os embargos de declaração ocorre quando o
julgador deixa de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da
controvérsia, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado
enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL LUCAS BENTO SILVA
contra acórdão proferido por esta eg. Quarta Turma, assim ementado (e-STJ, fls. 236-240):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃOCONHECIDO.
1. O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de justo receio de que a
prova se tornasse impossível ou de difícil verificação durante a tramitação da
Documento eletrônico VDA54761004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:09
Código de Controle do Documento: c56f3816-556d-4143-bd1e-d032044cf3a9

ação principal, sendo prescindível a produção antecipada de provas,
especialmente considerando a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor.
2. A alteração do entendimento do Tribunal de origem sobre a pertinência da
produção antecipada de provas implicaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme
a Súmula 7 do STJ.
3. Os dispositivos da
e da Lei Complementar no
Lei 13.709/2018
105/2001
não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, e não houve oposição
de embargos de declaração para sanar eventual omissão, configurando
ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Nos aclaratórios, o embargante aponta contradição, ao argumento de que o acórdão,
embora tenha reconhecido a moldura fática firmada pelo Tribunal de origem, aplicou a
como se houvesse necessidade de revolvimento probatório, sustentando que a
Súmula 7/STJ
controvérsia seria exclusivamente jurídica, consistente em definir se a inversão do ônus da prova
afastaria o interesse de agir na produção antecipada de provas.
Alega, ainda, omissão, porquanto o acórdão teria examinado a produção antecipada
de provas apenas sob a ótica da urgência e do risco de perecimento da prova, sem enfrentar a
autonomia normativa das hipóteses voltadas à viabilização da autocomposição e ao prévio
conhecimento dos fatos para justificar ou evitar a demanda, as quais prescindiriam do requisito
da urgência, sendo indevida, nesse contexto, a manutenção do não conhecimento do recurso com
fundamento na Súmula 7/STJ.
Sustenta, por fim, omissão quanto ao reconhecimento da ausência de
prequestionamento das teses relativas à proteção de dados e ao sigilo bancário, afirmando que
tais matérias foram suscitadas nas razões de apelação e que a falta de embargos de declaração
não afastaria o prequestionamento quando a questão federal foi devolvida ao Tribunal de
origem, configurando prequestionamento implícito ou ficto.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 252-
262).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
face dos pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez, enquanto
a contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria
decisão embargada e a obscuridade diz respeito à falta de clareza da decisão impugnada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
Documento eletrônico VDA54761004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:09
Código de Controle do Documento: c56f3816-556d-4143-bd1e-d032044cf3a9

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se
manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou
questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022,
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.955.725/RJ,
RICARDO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
VILLAS BÔAS CUEVA
9/11/2022,
g.n.)
16/11/2022,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO

DO
NCPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
ART.
1.022
CONFIGURADAS . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como
corrigir erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão
quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos,
reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões
expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a
ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios
fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exame,
art. 1.022
de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.063.745/RJ,
MOURA
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
RIBEIRO
8/8/2022,
10/8/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA.
PREVISÃO NO EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por
decisão ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes
Documento eletrônico VDA54761004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:09
Código de Controle do Documento: c56f3816-556d-4143-bd1e-d032044cf3a9

e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem
cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não
haja a concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo
pagamento das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso a
respeito dos débitos anteriores à praça ou se nele não houver informações
relevantes sobre o débito condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no edital
que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do arrematante
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria, aplica-se o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal fundamentada na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do decisum
recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos termos da Súmula n.
28 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.041.011/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
NORONHA
18/4/2023,
24/4/2023,

, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.
In casu
Conforme expressamente consignado, a aplicação da
decorreu do fato
Súmula 7/STJ
de que o Tribunal de origem, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela
inexistência de justo receio de perecimento da prova e pela desnecessidade da produção
antecipada, sobretudo em razão da incidência da inversão do ônus da prova em favor do
consumidor. Assim, ainda que reconhecida a moldura fática fixada na instância ordinária, a
pretensão recursal demandava a reavaliação das premissas fáticas que embasaram o afastamento
do interesse de agir, o que é vedado em sede de recurso especial, não se tratando, portanto, de
controvérsia exclusivamente jurídica.
Igualmente, não se verifica a alegada omissão quanto às hipóteses previstas nos
incisos II e III do
do Código de Processo Civil. O acórdão embargado enfrentou de
art. 381
forma suficiente a questão do cabimento da produção antecipada de provas, assentando que, no
caso concreto, a inversão do ônus da prova tornava prescindível a utilização da via eleita, razão
pela qual o reconhecimento da pertinência da medida, ainda que sob fundamentos diversos do
risco de perecimento, exigiria o revolvimento do acervo probatório, atraindo, novamente, a
incidência da
Não há, assim, omissão, mas inconformismo da parte com a
Súmula 7/STJ.
conclusão adotada.
Ademais, inexiste omissão quanto ao reconhecimento da ausência de
prequestionamento das teses relativas à proteção de dados pessoais e ao sigilo bancário. O
acórdão foi expresso ao consignar que o conteúdo normativo dos arts. 2o, 3o, II, 5o, X, e 7o, VI, da
e do
o, § 4o, da Lei Complementar n.
não foi apreciado pelo
Lei n. 13.709/2018
art. 1
105/2001
Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual
omissão, circunstância que impede o conhecimento da matéria na instância especial, nos termos
das Súmulas 282 e 356 do STF. A tese de prequestionamento implícito ou ficto não se sustenta
diante da ausência de efetivo pronunciamento da Corte de origem. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54761004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:09
Código de Controle do Documento: c56f3816-556d-4143-bd1e-d032044cf3a9

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.506.495/MG,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
GALLOTTI
23/6/2025,
26/6/2025,

Dessa forma, verifica-se que os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito
da decisão, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. ACIDENTE. CONDUÇÃO DO CONJUNTO POR
PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE".
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo
entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
Rel. Ministro
, quarta
REsp 494.372/MG,
ALDIR PASSARINHO JUNIOR
turma, julgado em
DJe
04/03/2010,
29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI
SÚMULA 280/STF.
LOCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
MULTA DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar
que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto
condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
Documento eletrônico VDA54761004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:09
Código de Controle do Documento: c56f3816-556d-4143-bd1e-d032044cf3a9

jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale destacar, ainda,
que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
(
Rel. Ministro
, segunda turma,
REsp 1671609/DF,
HERMAN BENJAMIN
julgado em
DJe
27/06/2017,
30/06/2017)

Diante do exposto,
.
rejeitam-se os embargos declaratórios
É como voto.
Documento eletrônico VDA54761004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:09
Código de Controle do Documento: c56f3816-556d-4143-bd1e-d032044cf3a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.010.999 / SP
Número Registro: 2025/0288298-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10171620320248260405
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL LUCAS BENTO SILVA
ADVOGADO
: DALTON FELIX DE MATTOS FILHO - SP360539
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GABRIEL LUCAS BENTO SILVA
ADVOGADO
: DALTON FELIX DE MATTOS FILHO - SP360539
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
Documento eletrônico VDA55078037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:50
Código de Controle do Documento: eefa7c83-93fd-427b-80fd-f563a30d684c

THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:50
Código de Controle do Documento: eefa7c83-93fd-427b-80fd-f563a30d684c